Tribunal: TJBA
Processo: 8002963-09.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002963-09.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JULIANA DE JESUS SANTOS ROCHA

Advogado(s)
:
MAURICIO SOBRAL NASCIMENTO

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

ACORDÃO

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, QUE RECONHECEU O TRANSCURSO DA PRESCRIÇÃO ÂNUA. RELATÓRIO MÉDICO ACOSTADO PELA PRÓPRIA APELANTE, QUE A CIENTIFICA DA SUA INCAPACIDADE LABORATIVA, EM 17/09/2018. AÇÃO AJUIZADA EM 08/07/2020. AUSÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS OU SUSPENSIVAS DO FENÔMENO PRESCRICIONAL. INTELECÇÃO DO ART.206, § 1º, II,
B
, DO CÓDIGO CIVIL. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 101 E 278, DO STJ. SENTENÇA PROFERIDA COM BASE NO ART.487,II, DO CPC, MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8002963-09.2020.8.05.0039
,
da Comarca de Camaçari,
em que figuram como apelante
JULIANA DE JESUS SANTOS ROCHA
e como apelado
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor, pelos fatos e razões abaixo delineadas.